Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701479-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL APELADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA DESPACHO A guia do preparo (Id. 29.819.590), veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Desta forma, fica a apelante intimada a proceder o a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal na forma do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo 05(cinco) dias. No mesmo prazo deverá a requerida Novacap Companhia Urbanizadora da Nova Capital manifestar-se sobre a alegação de ausência de proteção nas entradas das bocas de lobo (Id. 29.819.153), o que ocasiona sério risco de acidente no local, especialmente para crianças e animais de pequeno porte que podem cair ou vir a ser tragados para dentro da rede pluvial existente no local elencado na presente ação; deverá ainda a Novacap indicar eventual medida de urgência adotada para afastar o perigo e evitar acidentes. Quanto a petição Id. 29.985.415, esclareça o autor/apelado, no prazo de 10(dez) dias, acerca do seu pedido, apresentando-o de forma objetiva, em termos claros e específicos, com a devida fundamentação lógico-jurídica; a fim de possibilitar a correta apreciação da tutela jurisdicional pretendida, posto que o pedido inserto nas contrarrazões foi apresentado de forma vaga e genérica(in verbis): “Da Tutela de Urgência; Atualmente, o imóvel está sujeito a inundação pelo período de chuvas, requer o imediato pagamento para dirimir uma possível catástrofe.” Intimem-se. Após transcorridos os respectivos prazos, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator